Tribunal: TJBA
Processo: 0070737-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070737-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO SILVEIRA BISPO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CC/02. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO FATAL. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reformou sentença para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e extinguir o feito com resolução do mérito. O acórdão embargado aplicou a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, estabelecendo que, não tendo transcorrido mais da metade do prazo vintenário da lei anterior (CC/1916) na data da entrada em vigor do novo Codex (11/01/2003), aplica-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC/2002). O termo final da prescrição ocorreu em 11/01/2008, contudo, a ação somente foi ajuizada em 18/07/2011. O embargante alega omissão quanto à interrupção da prescrição pelo despacho citatório e contradição acerca da prescrição intercorrente, defendendo a aplicação do prazo vintenário.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição do fundo de direito com base na regra de transição do Código Civil, desconsiderando a interrupção pelo despacho citatório em ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional.

III.

Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, o acórdão foi expresso e fundamentado ao aplicar a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, constatando que a prescrição quinquenal consumou-se em 11/01/2008, data anterior ao ajuizamento da demanda ocorrido em 18/07/2011. Não há omissão quanto à interrupção da prescrição ou aplicação da Súmula 106/STJ, uma vez que o direito já havia perecido antes mesmo da provocação do Poder Judiciário, tornando inócua a discussão sobre retroatividade da citação. Inexiste contradição, pois o julgado baseou-se na prescrição da pretensão de cobrança (fundo de direito), restando prejudicada a análise de prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A alegação de interrupção da prescrição pelo despacho citatório é ineficaz quando a ação é ajuizada após a consumação do prazo prescricional material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito acerca da aplicação de regra de transição de prazos prescricionais, quando o acórdão adota fundamentação expressa e clara sobre o tema".

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, arts. 206, § 5º, I, e 2.028.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0070737-30.2011.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte(s) recorrida(s) GILDASIO SILVEIRA BISPO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA